Tribunal: STF
Processo: RE 90447
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-01
Data de publicação: 1980-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO
E SUSPENSO NA DATA DA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS, COMPUTANDO- SE,
DEPOIS, TODO O PERIODO ANTERIORMENTE CONSUMIDO. CASO EM QUE FORAM
CONSUMIDOS SEIS DIAS PARA A INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
RESTANDO, PARA O OUTRO RECURSO, QUATRO E NÃO CINCO DIAS.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.